Tribunal: STF
Processo: ARE 695447
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da motivação da decisão judicial. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1.A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da prestação jurisdicional e da motivação da decisão judicial, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas do processo. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte.



    4. Agravo regimental não provido.